Tribunal: TJMT
Processo: 1014104-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014104-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), MARYANA COSTANESKI - CPF: 048.488.271-67 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 8o-B, § 13, DO DECRETO-LEI No 911/1969 NA VIA JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu liminar para apreensão de bens móveis objeto de garantia fiduciária. A Agravante alega nulidade da constituição em mora, excesso de garantia, adimplemento substancial e ausência de apreciação de pedidos de urgência.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato configura a constituição em mora para fins de Ação de Busca e Apreensão; (
ii
) estabelecer se as exigências previstas no § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n
.
911/1969, aplicáveis à consolidação extrajudicial da propriedade, são exigíveis na via judicial.

III. R
azões de Decidir

3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento, configura a constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n
.
1.132, em consonância com o art. 927, III, do CPC.

4. As exigências previstas no § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n
.
911/1969, introduzidas pela Lei n
.
14.711/2023, são aplicáveis
de forma
exclusiva
ao procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, não incidindo nas
A
ções judiciais de busca e apreensão.

5. A análise das alegações de excesso de garantia e de adimplemento substancial foi afastada por configurar supressão de instância, em razão da inexistência de apreciação prévia pelo
Juiz de primeiro grau
.

IV. D
ispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento.

As exigências do § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n
.
911/1969 não se aplicam à via judicial, sendo restritas ao procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, 3o e 8o-B, § 13; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.132, REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.951.888/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014104-26.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maryana

Costaneski

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
– MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n. 1009806-62.2025.8.11.0041
,
ajuiz
ada pela
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
.

No curso da Ação, o

Juiz singular
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão
e
reconheceu a regular constituição em mora da devedora com base na notificação enviada ao endereço contratual, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.

Irresignada, a Agravante
defende
a tempestividade do Recurso, sob a alegação de indeferimento tácito dos pedidos de tutela de urgência, conforme o Tema 988 do STJ.

A
ponta nulidade da constituição em mora por descumprimento do § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/69, excesso de garantia e aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Defende,
também
,
violação ao devido processo legal, em razão da falta de apreciação dos pedidos de suspensão da liminar, devolução dos bens, audiência de conciliação e revisão contratual.

Requer, em caráter liminar, a devolução dos veículos apreendidos, a suspensão da apreensão da motocicleta e a autorização para parcelamento judicial do débito. No mérito, pleiteia a nulidade da notificação, o reconhecimento do excesso de garantia, a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a apreciação dos pedidos pendentes no
primeiro grau
.

O pedido liminar foi deferido em parte apenas no que tange à or
dem para que o Julgador do processo de referência analisasse o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante (Id.
285118351).

A Agravada, em contraminuta, sustenta a validade da mora, a legalidade da liminar e a inexistência de excesso de garantia. Rebate a aplicação da teoria do adimplemento substancial e alega inexist
ência
de omissão judicial
.

Ao final, requer o desprovimento do
R
ecurso e a condenação da Agravante em custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maryana

Costaneski

em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que deferiu medida liminar determinando a apreensão dos bens móveis dados em garantia fiduciária no contrato de consórcio celebrado entre as partes.

Os bens alcançados pela ordem judicial consistem em um Jeep Compass Longitude F, um Toyota Corolla XEI 2.0 Flex e uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD.

A Ação foi ajuizada pela Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., sob o fundamento de inadimplemento contratual por parte da Agravante, o que teria ensejado o vencimento antecipado da dívida e, por conseguinte, a necessidade da medida liminar para assegurar a efetividade da garantia.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora ao argumento de que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não teria observado as exigências previstas no § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969, acrescentadas pela Lei n. 14.711/2023.

Segundo defende, a falta de informações claras sobre o valor total da dívida, a forma de purgação da mora e a inexistência de planilha detalhada de evolução do débito comprometem a regularidade do procedimento.

Ainda que relevantes, os argumentos relativos ao suposto excesso de
garantia e o adimplemento substancial da obrigação
não foram objeto de deliberação pelo Juízo de origem, razão pela qual sua apreciação, nesta fase recursal, configuraria indevida
supressão de instância
, em descompasso com o
princípio
do duplo grau de jurisdição.

Ressalto que, após o deferimento parcial da liminar por esta Relatora, por meio da qual foi determinado ao Juiz singular o exame do pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, na qualidade de Requerida na Ação de Busca e Apreensão, o magistrado procedeu à análise da matéria e, ao final, indeferiu a tutela pleiteada, conforme decisão registrada sob Id. 193445124.

Por sua vez, a Agravada, em contraminuta, defende a regularidade da decisão proferida, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, circunstância suficiente para a constituição da mora, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132.

Argumenta
que o contrato e o extrato da dívida foram devidamente juntados com a petição inicial, e que eventuais discussões sobre a forma da notificação não afastam a mora validamente constituída.

Reforça que a medida liminar foi deferida com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, após o preenchimento dos requisitos legais, e que o saldo devedor foi corretamente apurado, considerando as parcelas vincendas e os encargos previstos contratualmente.

Superadas essas considerações introdutórias, passo ao exame da questão de fundo, que se limita à verificação da validade da constituição em mora e da legitimidade da liminar de busca e apreensão deferida.

De forma inicial, convém rememorar que a alienação fiduciária de bens móveis em garantia encontra-se disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911, de 1o de outubro de 1969, diploma normativo que, em seu artigo 2o, §2o, estabelece que, para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, faz-se necessário que o devedor esteja constituído em mora.

Essa exigência visa conferir segurança jurídica à parte devedora, resguardando-lhe a possibilidade de purgar a mora antes da consolidação da posse e propriedade do bem na esfera do credor fiduciário. O procedimento legal, portanto, tem como pressuposto a existência de inadimplemento e sua regular comunicação ao devedor.

Contudo
, a interpretação desse dispositivo sofreu significativa evolução à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Recursos Especiais de n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, afetados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de repercussão geral no Tema 1132, com o seguinte enunciado:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A referida orientação jurisprudencial, que tem caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, afasta qualquer interpretação que condicione a eficácia da notificação à efetiva ciência do devedor ou à sua assinatura no aviso de recebimento, bastando, para fins de configuração da mora, a remessa do comunicado ao endereço previamente acordado entre as partes.

No caso, a Agravada comprovou documentalmente a expedição da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato celebrado com a Agravante: Rua San Rafael 3,
Praeiro
, C
uiabá - MT, CEP 78.060-610.

Tal conduta atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais exigidos para a configuração da mora.

Acrescente-se que a comunicação (Id. 185855150
), embora questionada pela Agravante por suposta generalidade, faz menção específica ao
Contrato de Consórcio e Grupo de Cotas, 5
0072/45
, aponta a existência de
parcelas vencidas,
alerta sobre a possibilidade de adoção de medidas judiciais e
esclarece que a mora somente será elidida com o pagamento de todas as parcelas em
atraso, inclusive as que vencerem após o recebimento da notificação extra
judicial.

Por outro lado, as exigências normativas contidas no artigo 8o-B, § 13, do Decreto-Lei n. 911/1969, as quais tratam de requisitos específicos para a consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, não se aplicam à hipótese, que versa sobre a utilização da via judicial mediante Ação de Busca e Apreensão.

As duas modalidades de procedimento possuem requisitos próprios, distintos entre si, razão pela qual não se pode exigir, no âmbito judicial, o cumprimento de formalidades inerentes ao rito extrajudicial.

A tentativa de transferir, de maneira automática, obrigações típicas da consolidação extrajudicial para o cenário da busca e apreensão judicial configura confusão conceitual, incompatível com o sistema normativo vigente e em desacordo com a
ratio

decidendi
do Tema 1.132 do STJ.

Por oportuno, registro, com a devida ênfase, que quanto aos demais pontos suscitados no Recurso,
com destaque para
o alegado excesso de garantia e a invocada teoria do adimplemento substancial, deixo de proceder a qualquer análise, diante da completa falta de manifestação do
Juiz competente
sobre essas questões.

A apreciação desses temas, nesta sede recursal, configuraria indevida supressão de instância, providência vedada pelo ordenamento jurídico.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025